Tribunal: TJMT
Processo: 1010829-63.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010829-63.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASSIO KENNYD DOS SANTOS FARIA NUNES - CPF: 056.072.541-86 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGOCIO JURÍDICO COM REEMBOLSO DE VALORES PAGOS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS

–
CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO – ACREDITADA TER REALIZADO CONTRATO DE FINANCIAMETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE TRATAR-SE DE ADESÃO A CONSÓRCIO E DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS –PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque, tratar-se de consórcio, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
KASSIO KENNYD DOS SANTOS FARIA NUNES.

Ação:
Ação de Anulação de Negocio Jurídico c/c Reembolso de Valores Pagos com Reparação de Danos Morais, proposta por
KASSIO KENNYD DOS SANTOS FARIA NUNES
em desfavor de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA – EPP.

Sentença
(Id. 246352659):

julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o feito, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 246352661):

o apelante alega, em síntese, que foi induzido a erro essencial quanto à natureza do contrato celebrado, porque acreditou ter contratado um financiamento e não uma cota de consórcio.

Afirma que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do CDC, bem como que foi violado o princípio da boa-fé objetiva, pois foi levado a acreditar em informações errôneas fornecidas pelo vendedor da apelada.

Narra que a empresa apelada agiu a todo momento de forma a convencê-lo a celebrar o contrato, com a falsa promessa de contemplação certa, e que foi orientado pela vendedora Tatiana sobre o que falar ao receber a ligação da empresa (Id. 246352651).

Aduz que no momento da celebração do contrato, não foi dado ao apelante à oportunidade de analisar com calma as cláusulas, pois a atendente de má-fé, afirmava que o contrato estaria totalmente de acordo com o que foi combinado verbalmente.

Informa que a ligação transcrita e juntada aos autos (Id. 246351693) foi realizada posteriormente a celebração do contrato, ou seja, o contrato já havia sido celebrado,

Assim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da demanda, e condenar a apelada a proceder à anulação do negocio jurídico objeto da ação, à restituição imediata do valor pago (R$ 12.294,95), bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 246352664): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso esta em saber se é caso de reforma para julgar procedentes os pedidos da demanda, a fim de anular o contrato, determinar a devolução do valor pago e condenar a demandada ao pagamento de indenização por dano moral.

Importante consignar que o autor, aqui apelante,
narra que realizou contrato de consórcio junto à requerida, aqui apelada, contudo, acreditava ter contratado um financiamento e não uma cota de consórcio.

Afirma que a empresa apelada agiu a todo momento de forma a convencê-lo a celebrar o contrato, com a falsa promessa de contemplação certa.

Assim, com base em tais argumentos, postulou pela procedência da demanda para a declaração da anulação do contrato de consórcio e a condenação da parte requerida à restituição dos valores já pagos, mais dano moral.

No caso, constata-se que o autor aderiu a um grupo de consórcio e pretendia o imediato recebimento do valor do bem perseguido.

Como é sabido, a adesão a um grupo de consórcio gera a mera expectativa de o consorciado ser contemplado e receber o bem, sem uma data pré-definida para que isso ocorra.

Portanto, a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação do autor a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Registra-se, em que pese o autor, ora apelante, alegue que foi vítima de vicio de consentimento e propaganda enganosa, que somente celebrou o contrato porque acreditou estar contratando um financiamento, e que lhe foi garantido que receberia o crédito a contar do pagamento da entrada, nada comprovou a esse respeito.

Com efeito, o apelante nas suas razões recursais fundamentou-se essencialmente no fato de que acreditou estar contratando um financiamento, e que no momento da celebração do contrato não lhe foi dada à oportunidade de analisar com calma as cláusulas, pois a atendente de má-fé, afirmou que o contrato estaria totalmente de acordo com o que foi combinado verbalmente.

Alega que, conforme conversa gravada com a funcionária da empresa apelada (Id. 246352651), esta teria lhe garantido tratar-se de contrato de financiamento, bem como lhe orientado sobre o que falar ao receber a ligação da empresa para confirmar o contrato.

Contudo, não há como concluir que a funcionária da empresa apelada garantiu ao apelante que estava contratando financiamento, porquanto da gravação juntada aos autos, quando o apelante questiona a funcionária se o contrato não é de consórcio, a mesma afirma que não, porém informa que trabalham com os dois tipos de contrato, de financiamento e de consórcio.

Assim, não restou comprovado que a preposta da apelada teria afirmado que o contrato em questão, ajustado entre as partes, seria de financiamento, como quer fazer crer o apelante.

Ademais, a apelada juntou aos autos gravação (Id.

246352657), na qual uma de suas prepostas conversa com o apelante por ligação telefônica, confirma seus dados pessoais, informa os termos do contrato e deixa claro que as únicas formas de contemplação são por sorteios e lance, bem como que não há contemplação imediata com data prefixada.

Com o contato da funcionária da apelada, resta claro que o apelante deu sua anuência aos termos do contrato informado, bem como quanto à ausência de cota contemplada ou de promessa de contemplação, o que é expressamente confirmado por ele.

Apesar da alegação de que a administradora de consórcios ludibriou o apelante, não há no presente caso nenhuma comprovação ou indicio de que a apelada prometeu ao apelante tratar-se de contrato de financiamento.

O apelante deixou de trazer aos autos qualquer comprovação quanto às alegadas negociações junto à apelada, não há nos autos nada que demonstre irregularidade ou abuso ou propaganda enganosa.

O contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, que assim dispõe em seus artigos 10, 22, 23 e 24:

“Art. 10.

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1o

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2o

(VETADO)

§ 3o

A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4o

O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5o

É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6o

O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22.

A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23.

A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24.

O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1o O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2o Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3o A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Observa-se da proposta de adesão no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, tratar-se de consórcio. Além do que, logo acima da assinatura do consorciado contratante, esta escrito em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que não há garantia de data de contemplação (Id. 246351666).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que se trata de adesão a grupo de consórcio, e que não comercializa cota contemplada, também não verifica promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Realça-se, a empresa requerida, ora apelada, juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial. Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa, como consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) Com efeito, alegando o autor que houve vício de consentimento apto a viciar a totalidade do contrato, deve demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não fez no presente caso.

Isso porque, em que pese as razões formuladas na inicial, os instrumentos de contratação assinados pelo autor exibidos nos autos são claros ao estabelecer tratarem-se de adesão à cotas de consórcio não contempladas, bem como que a devolução de valores, em caso de desistência, se daria com a oportuna contemplação da cota cancelada, descontada a multa rescisória.

No ponto, cumpre frisar que, além dos referidos instrumentos conterem as informações necessárias ao aderente contratante, não havendo divergência sobre as suas disposições, as normas do CDC não retiram do consumidor a obrigação de ler, estudar e avaliar as cláusulas do instrumento que está assinando.

(...).

Além disso, a ré exibiu nos autos gravação de áudio na qual uma de suas prepostas conversa com o autor por ligação telefônica, confirma seus dados pessoais e lhe informa os termos do contrato e questiona sua anuência, o que é expressamente confirmado por ele.

Em suma, há que se concluir indene de dúvidas que o autor firmou o contrato por mera liberalidade, inexistindo qualquer vício que o macule.”

Portanto, não há comprovação de qualquer vício de consentimento ou descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar o pagamento do crédito ou declarar rescindido o contrato.

Não há se falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.

Consequentemente, ante a inexistência infração contratual imputável à requerida, resta prejudicada a análise do pedido de compensação monetária por dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – SUPOSTA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO
– INFORMAÇÃO CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – PEDIDO DE PRONTA RESTITUIÇÃO – PRINCÍPIO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. Há apenas duas formas de contemplação em consórcio - lance ou sorteio (§1o do art. 22 da Lei 11.795/2008), até mesmo para preservar a higidez financeira do Grupo.
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação.
Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com os devidos abatimentos.
Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.
(N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO– CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO –
TESE DE QUE O AUTOR FOI INDUZIDO A ERRO PARA ADQUIRIR COTA DE CONSÓRCIO, QUANDO DESEJAVA REALIZAR SIMPLES FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS

– CONTRATO QUE ADVERTIA, COM O DEVIDO DESTAQUE, QUE SE TRATAVA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO –
EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I -
Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir a grupo de consórcio, quando pretendia realizar simples financiamento, na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata.
II – Contrato que, pela ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008. (N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – NEGATIVA DE ENTREGA DO BEM AO AUTOR/CONSORCIADO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONTEMPLAÇÃO POR LANCE OU SORTEIO – CONTRATO DE CONSÓRCIO E NÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXPRESSA PREVISÃO DE QUE A EMPRESA NÃO COMERCIALIZA COTAS CONTEMPLADAS –
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – NEGATIVA LEGÍTIMA DA RÉ – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tratando-se o contrato celebrado entre as partes de consórcio, e não de promessa de compra e venda, não há falar em obrigação de entrega do veículo objeto do consórcio independentemente de lance ou sorteio. 2. Nos termos do art. 22, caput e §1o, da Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, a “contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30”, ocorrendo “por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão”. 3
. Inexiste irregularidade ou propaganda enganosa ao consumidor quando há na proposta e no instrumento contratual assinado expressa previsão, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, que a empresa não comercializa cotas contempladas e que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada
, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem, de modo que não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à administradora do consórcio, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, e muito menos em ato ilícito gerador do dever de indenizar, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento do veículo. (N.U 1001991-11.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Dessa forma, deverá o contrato, atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30.

O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos
- Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (destaquei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024